Tribunal: TJES
Processo: 5006311-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006311-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ANTONIO PAIVA DE ABREU
AGRAVADO: POLIFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006311-88.2021.8.08.0000

A
GRAVANTE
:

JOS
É
ANT
Ô
NIO PAIVA DE ABREU

A
GRAVA
DO
:
POLIFRAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

J
UIZ DE DIREITO: DR. EVANDRO CUNHA COELHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto
por

JOS
É
ANT
Ô
NIO PAIVA DE ABREU

face a decisão que,
em sede de
cumprimento de sentença inaugurado
por
POLIFRAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, realizou a penhora de numerários contidos em sua contas
poupança
.

Aduz, em suma,
o
Recorrente,
a
irregularidade d
a penhora realizada, ao argumento de que o entendimento do STJ figura no sentido de que
há impenhorabilidade de valores mantidos em conta até o limite de 40 salários-mínimos.
Acresça dizendo que a execução carece de liquidez certeza e exigibilidade.

O recurso fora recebido com efeito suspensivo.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

I
nclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto
por

JOS
É
ANT
Ô
NIO PAIVA DE ABREU

face a decisão que,
em sede de
cumprimento de sentença inaugurado
por
POLIFRAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, realizou a penhora de numerários contidos em sua contas
poupança
.

Aduz, em suma,
o
Recorrente,
a
irregularidade d
a penhora realizada, ao argumento de que o entendimento do STJ figura no sentido de que
há impenhorabilidade de valores mantidos em conta até o limite de 40 salários-mínimos.
Acresça dizendo que a execução carece de liquidez certeza e exigibilidade.

No caso dos autos, efetivou-se penhora
on line
nos depósitos bancários do Agravante, a despeito da quantia conscrita ser inferior a 40 salários-mínimos e encontrar-se em caderneta de poupança, o que fora ratificado pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida.

Sobre o tema, o CPC possui disposição expressa, que está a revelar-se violada com manutenção da decisão objurgada, qual seja, o inciso X, do artigo 833, que assevera:

Art.
833.
São impenhoráveis:

(...)

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Ademais, a matéria possui amplo tratamento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo inúmeros os julgados que asseveram a impenhorabilidade dos depósitos em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, no que trago à baila julgados muito recentes daquela Corte neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTA-CORREMNTE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.

1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes.

2. Hipótese em que se reconheceu a impenhorabilidade dos valores em conta-corrente do executado até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos
.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1721805/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 07/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE.

1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes.

2. Hipótese em que se reconheceu a impenhorabilidade dos valores aplicados em CDB (Certificado de Depósito Bancário) até o limite de 40 (quarenta) quarenta salários mínimos.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1881498/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2021, DJe 14/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. VALOR EM CONTA CORRENTE. LIMITE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. POUPANÇA. DIGNIDADE. SUSTENTO. IMPENHORABILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

(...)

4. É impenhorável valor depositado em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se, apenas, a mitigação dessa ordem, no caso de pagamento de prestação alimentícia ou de comprovada má-fé ou fraude. Precedentes.

(...)

7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp 1739220/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

O tratamento da quaestio não é diferente neste Tribunal de justiça, valendo colacionar alguns precedentes apenas a título exemplificativo do entendimento, há muito, pacificado nesta Corte.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. CONTA CORRENTE DESTINADA AO RECEBIMENTO DE SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS INCISOS IV E X, DO ARTIGO 649, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Como é cediço, as verbas oriundas de natureza salarial (salários, remunerações, vencimentos, pensão e proventos de aposentadoria) são absolutamente impenhoráveis (ou bloqueáveis), a teor do disposto no artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil. In casu, embora escassas as provas acostadas ao presente recurso, no sentido de comprovar que o bloqueio on line recaiu sobre valores constantes na conta bancária na qual a Recorrente recebe verbas de caráter alimentar, tenho que tal omissão fora suprida pelo teor da própria Decisão recorrida, porquanto afirma expressamente o bloqueio de 50% (cinquenta por cento) das verbas encontradas na conta corrente em que a Executada recebe salários.

II. Afigura-se equivocado o bloqueio de quantias porventura encontradas na conta poupança da Recorrente, haja vista que o valor total bloqueado (somando os valores penhorados de todas as contas, seja corrente ou poupança) perfaz a quantia de R$ 6.266,39 (seis mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos), restando claro, portanto, que inexistiam valores superiores ao limite de impenhorabilidade de 40 (quarenta) salários mínimos alusivos à conta poupança, previsto no artigo 649, inciso X, do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24129005419, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2012, Data da Publicação no Diário: 19/09/2012)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CONSTRIÇÃO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 649, X do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos. 2. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Ap Civel, 24100024173, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2012, Data da Publicação no Diário: 08/08/2012)

A decisão recorrida, portanto, não se sustenta.

Logo, diante do tratamento legal e jurisprudencial conferido à controvérsia aqui manifestada, não tenho dúvidas em determinar a baixa da penhora dos ativos do Autor vertidos em sua caderneta de poupança, sentido no qual
DOU PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS EM POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
O CPC possui disposição expressa, que está a revelar-se violada com manutenção da decisão objurgada, quando em seu artigo 833, X, diz impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

II -
A matéria possui amplo tratamento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e também nessa Corte Estadual, sendo inúmeros os julgados que asseveram a impenhorabilidade dos depósitos em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, sendo tema já sedimentado em nossa jurisprudência. Precedentes.

III -

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.